Tribunal: TJPA
Processo: 0015582-04.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015582-04.2014.8.14.0028

APELANTE: JESSICA NEVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, II, DO CPB.

REQUERIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância da denunciada, quando emerge dos autos que a mesma participou ativamente da prática do delito de roubo, não se podendo reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material da agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa.

REQUERIDA
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo juízo da execução penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Jessica Neves da Silva
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que a condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, todos do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 26.11.2014, por volta das 03h05min, no município de Marabá, a vítima Zenir Pereira Arruda trafegava em via pública, em direção a sua residência, situada na Av. Marabá, Bairro Jardim União, quando foi abordada pela apelante Jéssica Neves da Silva, a corré Rayane Sousa Matos e um indivíduo não identificado nos autos, que atende pelo apelido de “Pretinho”, sendo que os acusados se aproximaram em uma motocicleta e desde logo anunciaram o assalto, ordenado que a vítima entregasse sua bolsa, sendo que, em seguida, a recorrente e seus comparsas empreenderam fuga do local.

A vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar, que, de imediato, saiu em perseguição aos criminosos, conseguindo localizar a recorrente após receber informações do proprietário de um bar localizado no “Porto do Tacho”. Após ser detida, a apelante confessou a prática do delito e indicou a localização da corré Rayane Sousa Matos, que também foi presa e confessou o delito.

Em razões recursais, ID 6117034 e ss,
requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, diminuindo-se a pena aplicada nos termos do art. 29, § 1º, do CPB.

De forma subsidiária, requer a dispensa em pagamento de dias multa, ou sua diminuição, haja vista a hipossuficiência da parte apelante.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, diminuindo-se a pena aplicada nos termos do art. 29, § 1º, do CPB.

Em relação a esse pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena, entendo que o mesmo não merece prosperar, já que não condiz com a interpretação dos tribunais superiores, que entendem que quando as provas esclarecem ter sido a participação dos agentes imprescindíveis para a realização do crime, não há como se reconhecer a minorante de participação de menor importância.

Pois, quanto a participação de menor importância da apelante, seria necessário para o seu reconhecimento que a relevância da participação fosse irrisória e não decisiva para a prática da conduta, o que não é o caso dos autos, em que a mesma estaria era a pessoa que conduzia a motocicleta, fato este narrado pela própria vítima nos autos, sendo que a outra denunciada foi quem puxou a bolsa com os pertences da ofendida tendo a ora recorrente dado fuga as roubadoras. Assim considera-se relevante a participação da ré no caso dos autos, pois sem sua coautoria o crime não teria se consumado, descaracterizando, pois, a participação de menor importância.

Verifica-se, portanto, que o Juízo a quo, procedeu detidamente a análise do grau de intervenção e de colaboração da Apelante no crime em questão, bem como a relevância causal de seu comportamento delituoso, assim como se deve, conforme se verifica-se na sentença guerreada, em harmonia com o entendimento da Suprema Corte, abaixo colacionado:

E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE LATROCÍNIO - CONDENAÇÃO PENAL - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR O GRAU DE MENOR PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO EVENTO DELITUOSO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - NECESSIDADE DE EXAME DA PROVA PENAL - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. REEXAME DA PROVA - MATÉRIA ESTRANHA AO HABEAS CORPUS. - O habeas corpus constitui remédio processual inadequado (a) para a análise da prova, (b) para o reexame do material probatório produzido, (c) para a reapreciação da matéria de fato e, também, (d) para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. - O habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa. Tal asserção se justifica duplamente: de um lado, ante a inquestionável necessidade de o magistrado proceder, para os fins e os efeitos indicados no § 1º do art. 29 do Código Penal, à avaliação do grau de intervenção e de colaboração do paciente no processo infracional. E, de outro, ante a imprescindibilidade de o juízo sentenciante definir a relevância causal do comportamento delituoso do acusado, o que traduz - em ambas as situações - matéria insuscetível de conhecimento na via angusta do habeas corpus. (HC 72496, CELSO DE MELLO, STF.)

EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal. "Habeas Corpus". Competência de foro. Cerceamento de defesa. Pena: fixação. Roubo consumado. Desistencia voluntaria. Participação de menor importancia. "Habeas Corpus". Alegações de: a) incompetencia do foro; b) cerceamento de defesa porque não ouvida uma de suas testemunhas; c) erro na fixação da pena; d) que houve desistencia voluntaria; e) menor participação do réu na pratica do delito. Alegações repelidas. 1. não arguida, no momento oportuno, a incompetencia de foro, que e relativa, resta sanada a nulidade. 2. Não se caracteriza cerceamento se a Defesa desiste da inquirição de testemunha que arrolara, ficando, até, impedida de alegar nulidade a respeito (art. 565 do C.P.Penal). 3. Estando a sentença e o acórdão adequadamente fundamentados quanto a fixação da pena, e de se repelir a alegação em contrario. 4. Caracterizando-se hipótese de roubo consumado e não de desistencia voluntaria, segundo o julgamento das instancias ordinarias, fundamentado nas provas, não e o "H.C." instrumento adequado para provocar seu reexame. 5. Tendo sido decisiva a participação do paciente, na pratica do delito, segundo as provas examinadas na condenação, não pode ser considerada de menor importancia (art. 29, § 1º, do C.Penal), sem o respectivo reexame, inadmissivel no âmbito estreito do "writ". 6. "H.C." indeferido. (HC 72893, SYDNEY SANCHES, STF.)

2 - Da pretendida exclusão da pena de pagamento de dias multa.

De forma subsidiária, requer a dispensa em pagamento de dias multa, ou sua diminuição, haja vista a hipossuficiência da parte apelante.

A requerida isenção da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado bem próximo de seu mínimo permitido, que no caso foi de 13 dias multa, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024